Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-29.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência em parte – Recurso da parte ré – Não evidenciados indícios de agiotagem por parte da ré – Eventual prática criminosa de terceiro estranho à lide deve ser discutida na via adequada – Juros de mora sobre o valor do cheque devem incidir a partir da data da primeira apresentação (art. 52, II, da Lei do Cheque), a ser comprovada pela parte apelada, na fase

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência em parte – Recurso da parte ré – Não evidenciados indícios de agiotagem por parte da ré – Eventual prática criminosa de terceiro estranho à lide deve ser discutida na via adequada – Juros de mora sobre o valor do cheque devem incidir a partir da data da primeira apresentação (art. 52, II, da Lei do Cheque), a ser comprovada pela parte apelada, na fase executiva – Caso não comprovada, ou na hipótese de o cheque não ter sido apresentado, os juros de mora incidirão a partir da citação (CPC, art. 240) – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Majoração dos honorários da sucumbência (CPC, art. 85, § 11) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002910-29.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STAR
SEERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, é apelada MARIA BETANIA
ALVES DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-29.2018.8.26.0009 -Voto no 27999
2
VOTO No:
27999
APELAÇÃO:
1002910-29.2018.8.26.0009 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REG. IPIRANGA 1a VARA CÍVEL
APTE.:
STAR SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
APDO.:
MARIA BETÂNIA ALVES DE ALBUQUERQUE
AÇÃO MONITÓRIA
Sentença de procedência em parte

Recurso da parte ré Não evidenciados indícios de agiotagem
por parte da ré
Eventual prática criminosa de terceiro
estranho à lide deve ser discutida na via adequada Juros de
mora sobre o valor do cheque devem incidir a partir da data
da primeira apresentação (art. 52, II, da Lei do Cheque), a ser
comprovada pela parte apelada, na fase executiva Caso não
comprovada, ou na hipótese de o cheque não ter sido
apresentado, os juros de mora incidirão a partir da citação
(CPC, art. 240) RATIFICAÇÃO DO JULGADO Sentença
mantida
Majoração dos honorários da sucumbência (CPC,
art. 85, § 11) RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 78/80, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte ação monitória, para condenar o réu ao pagamento da quantia
indicada no cheque que instruiu a inicial, acrescida de correção monetária, pela
Tabela Prática do TJSP, desde a data de emissão estampada na cártula, e de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira
sacada.
Apela a ré, a fls. 84/94, requerendo a reforma da sentença.
Sustenta que o cheque cobrado fora quitado mediante a entrega de outros dois
cheques, nos valores de R$ 4.550,00 e R$ 4.150,00 e dinheiro. Afirma ter havido
prática de agiotagem, tendo entregue os cheques e dinheiro para substituir o cheque
agora cobrado, o qual não lhe fora devolvido. Aduz que a apelada não comprovou a
origem e regularidade da relação jurídica entre as partes que originou o crédito,
insistindo que houve prática de mútuo usurário. Assevera que a apelada não pode ser
considerada terceira de boa fé, nem seu esposo (ex-companheiro)
terceiro nos
autos, pois a prática de agiotagem fora efetivada pelo núcleo familiar (cônjuges /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-29.2018.8.26.0009 -Voto no 27999
3
companheiros), sendo que a apelada tinha conhecimento da atividade ilícita praticada
por seu cônjuge e deveria demonstrar nos autos a origem lícita do negócio jurídico
que resultou na emissão de cheques. Com relação aos juros de mora, afirma que a
cópia da cártula juntada nos autos não possui tal informação, o que impossibilita sua
executividade. Assim, pede o provimento do recurso, com a condenação da apelada
nas verbas da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido a fls. 102/106.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso
interposto de sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese os argumentos expostos pela apelante, a r.
sentença deve ser mantida.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“Vistos.
MARIA BETÂNIA ALVES DE ALBUQUERQUE ajuizou ação
monitória contra STAR SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, alegando, em síntese, que é credora da quantia de R$
9.000,00, representada pelo cheque de n. 002093, emitido em
30/10/2014, em razão de relação comercial estabelecida entre as
partes (p. 01/07). Juntou documentos (p. 08/13).
O réu foi citado e apresentou embargos monitórios, alegando, em
resumo, que entregou o cheque descrito na inicial ao cônjuge/ex-
cônjuge da autora como garantia de dívida que foi quitada mediante
entrega de outros dois cheques, nos valores de R$ 4.550,00 e R$
4.150,00, e dinheiro. Sustenta a prática de agiotagem e requer a
improcedência da demanda (p. 24/29). Juntou documentos (p.
30/35).
Manifestação das partes às p. 39/41; 49/52; 59/63.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
O pedido procede em parte.
Com efeito, tem à disposição a ação monitória, todo aquele que
porta documento representativo de dívida desprovido de eficácia de
título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-29.2018.8.26.0009 -Voto no 27999
4
Não se exige, portanto, que o documento seja dotado dos predicados
atinentes aos títulos com força suficiente para embasar regular
execução (liquidez, certeza e exigibilidade).
Para José Rogério Cruz e Tucci: “Traçando o paralelo entre o título
executivo e o (por ele) denominado título injuntivo, Carnelutti ainda
observa que este se presta para a obtenção daquele, e, por isso,
ostenta caracteres menos rigorosos do que os exigidos para a
formação dos títulos executivos”.
Aldo Carvalho sugere, a seu turno, que se deve entender por prova
escrita, “qualquer documento, desprovido de certeza absoluta,
merecedor de fé, pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia
probatória” (in, Ação Monitória, 2 a edição, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 47).
A autora instruiu os autos com o cheque n. 002093, no valor de R$
9.000,00, emitido pelo réu, atendendo ao disposto no art. 700 do
CPC.
O réu relata que o cheque foi dado ao ex-cônjuge da autora como
garantia de empréstimo, imputando-lhe a prática de agiotagem. Tal
fato, contudo, não restou demonstrado nos autos, ônus que competia
ao réu.
Não basta simplesmente alegar a prática de agiotagem.
Era imprescindível que o réu mencionasse detalhadamente as
condições da suposta negociação ilegal vinculando as partes,
indicando o valor em dinheiro tomado originalmente a título de
empréstimo, as condições estabelecidas para o pagamento, a época
em que ocorreu o mútuo, entre outros, bem como que comprovasse
que a soma dos valores por ele pagos supera em muito o valor da
dívida, em razão de prática abusiva quanto à estipulação de juros e
demais encargos, o que não ocorreu.
Nesse sentido, jurisprudência em caso semelhante:
"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE
CHEQUE
ALEGAÇÃO
DE
AGIOTAGEM
INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DESTA QUE
NÃO AUTORIZAM DECRETAR A INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAS PARTE QUEIXOSA QUE NÃO FAZ INDICAÇÃO DO
VALOR DO CAPITAL TOMADO DE EMPRÉSTIMO E DA
DATA PRECISA EM QUE ISSO OCORREU AUSÊNCIA
DESSES
ELEMENTOS
QUE
IMPEDEM
AFERIR
A
ILEGALIDADE
DOS
ACRÉSCIMOS
TIDOS
COMO
EXTORSIVOS E DADOS COM OFENSA À LEI DE USURA
PROVA TESTEMUNHAL INDICADA PELO EMBARGANTE
QUE, ADEMAIS, SERIA INSUSCETÍVEL DE EVIDENCIAR OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-29.2018.8.26.0009 -Voto no 27999
5
FATOS DE QUE PUDESSE SE BENEFICIAR, POIS NO
MÁXIMO FARIAM REFERÊNCIA GENÉRICA À PRATICA DE
USURA POR PARTE DO CREDOR, SEM, CONTUDO, PODER
PRECISAR CONCRETAMENTE, NO CASO ANALISADO, O
VALOR DO EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO E A DATA DA
CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO IMPRESTABILIDADE DA
PROVA RECONHECIDA - EMBARGOS DE DEVEDOR
JULGADOS IMPROCEDENTES PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO REJEITADA E APELAÇÃO DENEGADA"
(TJSP; Apelação n. 0003911-04.2012.8.26.0615; 23a Câmara de
Direito Privado; , Rel. Des. Sebastião Flávio; j. 17.02.2016).
Além disso, no caso em análise, a prática de agiotagem é atribuída à
terceiro que não faz parte do processo.
Sendo assim, comprovada a existência do crédito e não havendo a
demonstração de fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora (art. 373, II, do CPC), de rigor o acolhimento do pedido
inicial, com a condenação do réu ao pagamento da quantia descrita
no título.
Entretanto, com relação ao termo inicial da correção monetária e
dos juros de mora, aplicável a tese firmada em sede de recursos
repetitivos no REsp 1556834/SP (Tema 942): “Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção
monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição
financeira sacada ou câmara de compensação”.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação
monitória para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia
indicada no cheque que instruiu inicial, acrescida de correção
monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde a data de
emissão estampada na cártula, e de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada
(Tema 942).
Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §
2o, do CPC).
P.R.I.C.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
razão pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação
contida na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-29.2018.8.26.0009 -Voto no 27999
6
Com efeito, não é verossímil a afirmação do apelante, no
sentido de que o cheque cobrado na presente ação monitória (fls. 10) fora pago por
meio dos cheques acostados a fls. 34/35 mais dinheiro, pois estes foram emitidos em
18.09.2014 e 20.07.2014, respectivamente, datas anteriores ao cheque cobrado,
emitido em 30.10.2014 e com numeração posterior àqueles.
Assim, da forma como narrados os fatos pelo apelante, não se
vislumbram indícios de agiotagem, por parte da apelada. Eventual prática criminosa
de terceiro estranho à lide deve ser discutida na via adequada.
Os juros de mora sobre o valor do cheque devem incidir a
partir da data da primeira apresentação, nos termos do art. 52, II, da Lei no 7.357/85
Lei do Cheque a ser comprovada na fase executiva, pela apelada, mediante
juntada do verso da cártula. Caso não comprovada tal data, ou na hipótese de o
cheque não ter sido apresentado, os juros de mora incidirão a partir da citação, a teor
do art. 240 do CPC.
Com tal observação, merece ser mantida a sentença, por seus
próprios fundamentos.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Em razão do disposto no art. 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela
parte vencida ao patrono da parte contrária, para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator